Tribunal: STF
Processo: ARE 763744
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2013.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação recursal. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.